Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Ramos Botelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, determinara a expedição de mandado de reintegração de posse na área restante do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho, situada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2. Segundo o provimento guerreado, diante da informação da revogação da decisão homologatória do acordo firmado com os ocupantes do aeródromo Botelho, não há qualquer óbice para a reintegração da agravada na posse do imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a desocupação do bem decorre do título formado na ação em tramite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não do descumprimento do acordo firmado perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, informara que a agravada manejara em seu desfavor ação de reintegração de posse – processo no 0041740-24.2014.8.07.0018 - tendo como objeto o imóvel localizado na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2, restando acolhida a pretensão formulada. Noticiara que a agravada, então, deflagrara cumprimento provisório de sentença no ambiente do processo no 0707337-12.2019.8.07.0018, e, na data de 18.10.2019, fora realizada a reintegração dela em parte do imóvel nomeado. Observara que, no ano de 2020, a empresa firmara acordo com a Associação Prossiga dos ocupantes Aeródromo Botelho, que não integrara a angularidade passiva da ação de reintegração de posse, regulamentando a ocupação precária do imóvel na parte ocupada pelo aeródromo. Apontara que aludido acordo fora homologado nos autos da ação no 0727409-37.2020.8.07.000, proposta pela Associação Prossiga dos ocupantes Aeródromo Botelho, perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Registrara que, em contrapartida, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse no 0041740-24.2014.8.07.0018, formulara a agravada cumprimento definitivo da sentença, almejando sua reintegração na parte do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho, sob o fundamento de que a Associação Prossiga do Aeródromo Botelho descumprira o acordo homologado nos autos da ação no 0727409-37.2020.8.07.000. Realçara que aludido pedido fora acolhido pelo Juízo, que determinara a expedição de mandado de reintegração de posse na parte restante do imóvel ocupada pelo aeródromo Botelho. Ressaltara que aludida resolução merece reparos. Pontificara que a Associação Prossiga do aeródromo Botelho não integrara a angularidade da ação de reintegração de posse 0041740-24.2014.8.07.0018, não podendo experimentar os efeitos do título executivo, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Defendera que a sentença exequenda não pode ser oposta ad eternum e erga omnes em prejuízo de quaisquer ocupantes do imóvel individualizado, em observância à coisa julgada. Destacara que a agravada já fora reintegrada na posse do imóvel nomeado, na data de 18.10.2019, no âmbito do cumprimento provisório de sentença no 0707337-12.2019.8.07.0018, ficando patente a inadequação da via que elegera para postular sua reintegração na posse da área remanescente. Argumentara que, ainda no ano de 2019, concertara a agravada com a Infraero contrato administrativo tendo por objeto a administração, gestão e operação transitória do aeródromo Botelho, de modo que o novo esbulho que a agravada alega estar sofrendo decorrera de nova relação jurídica, surgida após sua reintegração na posse do imóvel. Sustentara que o título executivo alcança exclusivamente a agravada e o agravante, de modo que deve a empresa ajuizar novas ações possessórias em desfavor dos atuais ocupantes da parte relacionada ao aeródromo Botelho, por se tratar de nova relação jurídica possessória, afigurando-se inviável que o deferimento de nova proteção possessória, diante do exaurimento dos efeitos do título executivo. Assinalara que a agravada considerara lícita a destinação aeroviária do imóvel nomeado e deflagrara licitação com a finalidade de conceder a exploração do aeródromo pelo prazo de 30 (trinta) anos, sobejando inexorável que almeja enriquecer-se com a estrutura erigida por terceiros sobre o imóvel. Asseverara que a licitação pública somente não tivera prosseguimento diante da decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo administrativo no 00600-00000093/2022-18, devendo ser reconhecida a modificação superveniente do estado de fato no qual se baseara a sentença exequenda, a saber, impossibilidade de utilização da área em litígio para o desenvolvimento de atividade aeroviária – o que enseja o reconhecimento da perda da sua eficácia, pelo menos em relação à parcela do imóvel na qual situado o aeródromo Botelho. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por João Ramos Botelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, determinara a expedição de mandado de reintegração de posse na área restante do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho, situada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2. Segundo o provimento guerreado, diante da informação da revogação da decisão homologatória do acordo firmado com os ocupantes do aeródromo Botelho, não há qualquer óbice para a reintegração da agravada na posse do imóvel individualizado. Pontuara o julgado, outrossim, que a desocupação do bem decorre do título formado na ação em tramite perante a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e não do descumprimento do acordo firmado perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferido o pedido de reintegração de posse formulado pela agravada. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da compreensão da tutela provisória concedida pelo provimento sob reexame no título aperfeiçoado na possessória manejada pela agravada em desfavor do agravante, que tivera como objeto a área ocupada pelo aeródromo Botelho, situada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2. Sustenta o agravante que não sobeja possível a reintegração da agravada na área remanescente do imóvel que ainda não está sob sua posse, tendo em vista que: (i) os atuais ocupantes do bem não participaram da fase de conhecimento da ação, não podendo ser alcançados pelos efeitos da sentença de reintegração de posse; (ii) há uma nova relação jurídica estabelecido pelos atuais ocupantes do imóvel, devendo a agravada aviar nova ação possessória em face de cada um dos atuais ocupantes do bem; (iii) a agravada já fora reintegrada na posse do imóvel, em sede de cumprimento provisório de sentença, exaurindo-se os efeitos do título executivo. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravada ajuizara ação de conhecimento em desfavor do agravante, que transitara no bojo do processo no 0041740-24.2014.8.07.0018 (antiga numeração 2014.01.1.164.393-2), distribuída para a 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, almejando a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegurasse (i) a devolução do imóvel denominado lote no 03, da Área Isolada Cava de Cima, correspondente a 688,09 hectares, dentro de uma área menor, localizada na Fazenda Papuda 2, São Sebastião/DF; (ii) indenização em decorrência da ocupação indevida do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença; (iii) o perdimento das construções erigidas no imóvel; e (iv) o reconhecimento da inexistência da obrigação de indenizara as acessões realizadas no imóvel. A sentença que resolvera a ação[1] acolhera, em parte, o pedido e engendrara a seguinte resolução: (i) reintegrara a agravada na posse do imóvel indicado; (ii) debitara ao agravante a obrigação negativa de cessar, imediatamente, as atividades de exploração aeroviárias no imóvel, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por cada operação de pouso ou decolagem no aeroporto; e (iii) declarara a perda e a inexistência da obrigação de indenizar das construções erigidas e destinadas a atividade aeroviárias no local. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido deduzido da inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, para reintegrar a autora na posse da ÁREA ISOLADA N° 03, CONHECIDA COMO ‘LOTE 03 DA ÁREA ISOLADA CAVA DE CIMA’, Região Administrativa de São Sebastião, localizada no IMÓVEL PAPUDA 2, incorporado ao território do Distrito Federal, conforme matrícula n° 18.690 do 2° CRI. Ainda em sede de confirmação da tutela antecipada em vigor nos autos, condeno o réu na imediata cessação das atividades de exploração aeroviária no local, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por operação de pouso ou decolagem deflagrada no citado aeroporto. Declaro, ainda, a perda das construções erigidas e destinadas a atividade aeroviária no local, e a inexistência da obrigação de indenizar essas mesmas acessões. Determino a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, mandado de constatação das acessões vinculadas a atividade rural e demolição das construções relativas a atividade aeroviária no local. Fica deferido ainda, à custa do réu e caso seja de seu interesse, a realização de perícia na área objetivando avaliar o montante das cessões vinculadas à atividade rural, com vistas a fazer prova em eventual ação de indenização, preservando, dessa forma, a memória da situação local antes da reintegração de posse ora deferida.” Aludida resolução fora parcialmente alterada apenas para (i) afastar a obrigação debitada à agravada de indenizar o agravante pelas acessões erigidas no imóvel; (ii) condenar o agravante ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel e; (iii) fixar astreintes para a hipótese de descumprimento da cominação imposta ao agravante. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve[2]: “(...) A seu turno, conheço em parte o apelo da autora e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para, reformando em parte a sentença, absolvê-la da obrigação que lhe fora imposta de indenizar o réu pelas acessões rurais erigidas no imóvel, e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de indenização pela ocupação imóvel após a citação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, e, ainda, para fixar que a astreinte fixada pela sentença para a hipótese de descumprimento da cominação imposta ao réu é devida por dia de descumprimento da cominação.(...)” Saliente-se que, antes do trânsito em julgado da sentença, deflagrara a agravada cumprimento provisório do julgado, distribuído sob o no 0707337-12.2019.8.07.0018, e, na data de 24.09.2019, fora ela imitida na posse do imóvel, como se infere da certidão abaixo reproduzida[3]: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado de fls., procedi a reintegração de posse determinada e imiti COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP na posse do imóvel localizado na AREA ISOLADA No 3, CONHECIDA COMO LOTE 03 DA AREA ISOLADA CAVA DE CIMA (AERODROMO BOTELHO). Certifico ainda que intimei JOAO RAMOS BOTELLHO (falecido) na pessoa de seu inventariante TRAJANO JOSE RAMOS BOTELHO. Certifico ainda que intimei ANGEL BOTELHO (RESPOSÁVEL PELO AERODROMO). Certifico também que o telefone do Sr. Trajano é 9 9556464 . O referido é verdade e dou fé. São Sebastião/DF, 24 de SETEMBRO de 2019.” A agravada, na sequência, comparecera aos autos do cumprimento provisório de sentença e informara que a ordem de reintegração fora cumprida parcialmente, sobejando ser reintegrada em parte do imóvel. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a manifestação da agravada, in verbis[4]: “COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, qualificada nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida em desfavor de JOÃO RAMOS BOTELHO, expor e requerer quanto segue. Cumprida integralmente a ordem de reintegração em relação a área ocupada pelo AERODROMO (id 47719494), ficando restando pendente de cumprimento o restante da gleba eis que sua totalidade possui área de 553,45 hectares, sendo que o Aeródromo já reintegrado possui aproximadamente 8 hectares. Sendo assim, requer-se o desentranhamento do Mandado de Reintegração para cumprimento em relação ao restante da área objeto da lide, sendo que a TERRACAP disponibilizará os meios para o cumprimento da ordem.” Outrossim, João Lino Centeno Braun, na condição de terceiro, formulara manifestação nos autos do cumprimento provisório de sentença sustentando, em suma, a inviabilidade da reintegração da agravada na posse da área do imóvel ocupado pelo aeródromo, tendo em vista que, de conformidade com o pedido inicial, fora postulada a devolução apenas da área correspondente a 688,09 hectares[5]. Adviera, em seguida, decisão indeferindo a intervenção do terceiro João Lino Centeno Braun, pois não ostenta interesse jurídico no deslinde da demanda, deixando de apreciar suas alegações, deferindo-se, por conseguinte, a reintegração da agravada na posse do restante da área objeto da ação, confira-se[6]: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido pela TERRACAP em face de JOÃO RAMOS BOTELHO, referente ao título executivo obtido no processo 2014.01.1.164393-2. A TERRACAP requereu a reintegração de posse da área denominada como ‘Área Isolada Cava de Cima n. 3 – Rodovia DF 251 – São Sebastião’. Na decisão ID 42098369 foi deferida a reintegração, determinando-se a expedição do respectivo mandado. JOÃO LINO CENTENO BRAUN apresentou a petição ID 48210511, na qual requereu seja reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo para decidir matéria de infraestrutura aeroportuária e julgar os efeitos da Portaria ANAC 222/SIA/2014. Pediu a revogação do ato que cassou os efeitos da referida Portaria e a declaração de nulidade da certidão emitida por Oficial de Justiça. Alega que é usuário do Aeródromo Privado Botelho e beneficiário de permissão de utilização do Hangar B-08. Aduz que a União deferiu o registro do Aeródromo e, com isso, eventual litígio sobre a questão deve ser dirimida pela Justiça Federal. Aduz que a sentença exequenda cassou o ato da União e ordenou a demolição de pista de pouso e hangar que haviam sido autorizados. Afirma que o Oficial de Justiça lhe deu voz de prisão de forma indevida. Sustenta que o Aeródromo constitui universalidade de fato e tem personalidade jurídica própria. Diz que a matéria tratada na ação é de cunho aeroportuário e, por isso, a competência para julgar é da Justiça Federal. A TERRACAP se manifestou sobre o pedido em ID 50023047. Destacou que o peticionante JOÃO LINO CENTENO BRAUN aceitou proposta da TERRACAP de preenchimento de autorização de uso de caráter precário e remunerado do galpão. Afirmou que o requerente não integrou a lide e se apropriou de imóvel com base em contrato de locação firmado com JOÃO RAMOS BOTELHO. Observou que ele se encontra autorizado pela TERRACAP para utilizar o imóvel e pode gozar de sua permissão. A TERRACAP apresentou pedido (ID 50252927) de cumprimento da sentença em relação ao restante da área objeto da lide. O terceiro JOÃO LINO CENTENO BRAUN apresentou nova petição em ID 50351956, manifestando-se contrariamente ao pedido complementar da TERRACAP, que insistiu na reintegração do restante da área em ID 51643731. II – Inicialmente, cumpre definir sobre a admissibilidade do terceiro JOÃO LINO CENTENO BRAUN no processo como assistente do requerido JOÃO RAMOS BOTELHO. O requerente alegou que se encontra na mesma situação jurídica da T&amp;M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI, que fora admitida como assistente na fase de conhecimento. De fato, essa empresa fora admitida como assistente no curso do processo, mas restou excluída da lide no julgamento da apelação. A respeito da inviabilidade da intervenção da empresa como assistente, vale reproduzir trecho do acórdão que tratou do tema: ‘Alinhavados esses parâmetros, ab initio deve ser analisada a legitimidade do ingresso da T&amp;M Odontologia Especializada - EIRELI no processo, como assistente do réu, por ter firmado contrato de locação de um hangar no imóvel que faz o objeto desta lide, intervenção que restara rechaçada pela autora, assim como pelo parecer ministerial, sob o argumento de que lastreada em contrato de locação firmado com pessoa jurídica estranha à lide, não autorizando a relação jurídica subjacente a intervenção demandada e admitida. A intervenção de terceiros, no caso, efetivamente é descabida, porquanto lastreada em vínculo subjacente entabuado com pessoa jurídica não integrante da relação processual e em interesse exclusivamente econômico. Compulsando-se os autos verifica-se que o terceiro supostamente interessado no desfecho desta lide, T&amp;M Odontologia Especializada - EIRELI, não demonstrara sua relação jurídica com o réu, que pretende assistir. Ora, dos documentos coligidos aos autos, em especial ao contrato apresentado pela pretensa assistente, infere-se que, em que pese afirmar seu interesse no deslinde da causa por ter firmado contrato de locação com o réu para construção e uso de hangar no aeródromo erigido no imóvel litigioso, sua relação é, em verdade, com pessoa jurídica estranha à lide, qual seja, Agro Turismo e Aeródromo Botelho Ltda. Consoante restara patente, o referido contrato de locação tem como objeto a locação não-residencial para exploração pessoal de área situada dentro do imóvel litigioso, estando a área destinada à hangaragem de aeronave. Delimitado o vínculo material subjacente, a intervenção postulada e admitida carece de sustentação, devendo ser refutada. Como cediço, a assistência, como intervenção de terceiro interessado em processo que originalmente lhe é estranho, pressupõe a demonstração de efetivo interesse jurídico consubstanciado na possibilidade de a esfera de seu direito ser atingida pela decisão que resolver o litígio, não sendo bastante o mero interesse econômico na solução da demanda. Outra não é a exegese que se extrai do disposto no artigo 119 do Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.’ Nesse sentido é o entendimento há muito estratificado por este egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. COMPANHEIRA DO DE CUJUS. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. 1. A intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido. 2. Fundada a ação de origem em contrato de honorários advocatícios firmado exclusivamente entre autora e réu, já falecido, por força de relação material entabulada apenas entre eles, o deslinde da causa atingirá apenas o espólio do de cujus, não afetando, por outro lado, a relação jurídica existente entre ele e a companheira. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (Acórdão n.869127, 20150020096140AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 29/05/2015. Pág.: 107) (...) Alinhadas essas premissas, franqueado que o contrato em tela fora firmado com terceiro estranho à demanda, o interesse jurídico da T&amp;M Odontologia Especializada – EIRELI inexiste. Ora, se não mantém vínculo negocial subjacente com o réu, mas com pessoa jurídica da qual é ele sócio, a qual, a seu turno, não integra a relação processual, porquanto incabível sua inserção como litisconsorte passiva, inviável que atue como assistente com lastro em contrato firmado com estranho á relação jurídico-processual. A par dessa inexorável constatação, sobeja que, em verdade, a interveniente tem simples interesse econômico na solução da lide, porquanto demanda simplesmente a preservação da locação que concertara tendo como objeto área destacada do imóvel litigioso, denunciando que não ostenta nenhum direito oponível à autora quanto à área vindicada. Destarte, não evidenciada a relação jurídica entre o terceiro supostamente interessado na resolução da demanda e a parte que almeja assistir, e, outrossim, não caracterizado seu interesso jurídico na resolução da lide, não a socorre o direito de integrar a lide na condição de assistente, e, por conseguinte, impossível o conhecimento do apelo que interpusera. O apelo da autora, quanto ao ponto, deve ser provido, e, como consectário, ilidida a intervenção de terceiros originalmente admitida, o apelo formulado pela assistente não pode ser conhecido. Destarte, afastada a legitimidade da T&amp;M Odontologia Especializada - EIRELI para figurar como assistente do réu, afigura-se inviável, então, o conhecimento do apelo que interpusera. Assim, porque cabíveis, tempestivos, regularmente preparados e subscritos por advogados devidamente constituídos, satisfazendo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhes são próprios, conheço dos apelos interpostos pela autora e pelo réu, não conhecendo do apelo da terceira interveniente. Assinalo, contudo, que o apelo da autora deve ser conhecido somente em parte.’ Pois bem, a posição jurídica de JOÃO LINO CENTENO BRAUN em relação ao caso é idêntica à da empresa T&amp;M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI, como ele mesmo destacou em sua petição. Conforme documentação trazida pela TERRACAP, JOÃO LINO CENTENO BRAUN figura como cessionário da locação de uma área que havia sido contratada entre Agro Turismo e Aeródromo Botelho Ltda. e José Mário Magalhães Paiva. Sendo assim, JOÃO LINO CENTENO BRAUN não tem interesse jurídico direto na questão tratada neste processo, visto que sua relação contratual sequer envolve o réu JOÃO RAMOS BOTELHO, mas apenas empresa da qual ele é sócio e que com ele não se confunde. Com isso, o requerente assume mero interesse econômico no deslinde do processo, o qual, por si só, não autoriza sua intervenção como assistente. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a intervenção de JOÃO LINO CENTENO BRAUN no processo. Por conseguinte, deixa-se de apreciar as questões por ele trazidas na petição já mencionada. Preclusa esta decisão, providencie-se a exclusão das petições por ele apresentadas – ID 48210511, 50351956 e 51924662, bem como dos respectivos documentos. IV – Prosseguindo, DEFIRO o pedido da TERRACAP na petição ID 50252927 e 51643731 para determinar sua reintegração na posse do restante da área objeto da ação, correspondente ao do imóvel objeto da matrícula n. 18690 do 2o RGI. Observe-se que a TERRACAP disponibilizará os meios para o devido cumprimento.” O agravante, de sua vez, acorrera ao processo[7], quando aduzira que a área sobejante de 553,45 hectares, cuja reintegração é almejada pela agravada, fora dividida em duas glebas, sendo uma ocupada pelo aeródromo Botelho e a outra por uma fazenda, onde reside há mais de 40 (quarenta) anos, nela plantando e criando equinos e bovinos, assinalando que sua posse sobre essa área destinada à exploração agrícola é lastreada em contrato de concessão, não sobejando possível a reintegração sobre essa parte do imóvel. Aludida manifestação fora indeferida, sob o fundamento de que, em consonância com o título executivo, fora assegurada à agravada a devolução da integralidade do imóvel descrito por Área Isolada no 3, conhecida como Lote 03 da Área Isolada Cava de Cima (aeródromo Botelho), confira-se[8]: “Trata-se cumprimento provisório de sentença manejado pela TERRACAP em face de JOÃO RAMOS BOTELHO, por meio da qual requer a reintegração e imissão na posse do imóvel representado pela matrícula n. n. 18.690 do 2o RGI. Sentença (cópia ID. 40566922, páginas 306/319), proferida nos autos do processo originário n. 2014.01.1.164393-2, julgou procedente em parte o pedido da TERRACAP e a reintegrou na posse do imóvel. Acórdão (cópia ID. 40566922, páginas 540/579) reformou a sentença, absolvendo a Terracap da obrigação de indenizar o réu pelas acessões rurais erigidas no imóvel. Por meio da petição ID. 41358455 a TERRACAP emendou a inicial e requereu a retificação do valor da causa para R$ 100.000,00. Decisão ID. 42098369 recebeu o pedido e determinou a expedição do mandado. Conforme certidão ID. 47719494, a Terracap foi reintegrada e imitida na posse do imóvel descrito por AREA ISOLADA No3, CONHECIDA COMO LOTE 03 DA AREA ISOLADA CAVA DE CIMA (AERODROMO BOTELHO). O executado (falecido) foi intimado na pessoa de Trajano José Ramos Botelho, inventariante. Angel Botelho, responsável pelo aeródromo, também foi intimado. (...) Em petição ID. 55052270 o Espólio de João Ramos Botelho requereu a reconsideração da decisão anterior no tocante a nova reintegração. Alegou que a área foi dividida em duas glebas, cabendo à Terracap apenas uma delas. Requereu fosse garantida a ocupação da outra área até solução final do processo administrativo de regularização fundiária. (...) Em petição ID. 56070267 a TERRACAP alegou que a decisão ID. 53362233 não foi objeto de recurso pelo executado e que toda a área deve ser reintegrada. (...) III - Conforme se verifica na sentença e acórdão mencionados (proferidos nos autos do processo originário), a TERRACAP foi reintegrada na posse do imóvel de matrícula n. 18.690 do 2o RGI, sem direito, por parte do executado, a indenização pelas acessões rurais erigidas no imóvel. Assim, não cabe a alegação de que apenas a gleba referente ao aeródromo deve ser reintegrada pela TERRACAP. Do mesmo modo, mostra-se incabível o pedido para suspensão da reintegração da outra área até decisão final no processo administrativo de regularização fundiária. Conforme Ofício n. 27/2020 - TERRACAP/PRESI (ID. 57994293) não há possibilidade de concessão de uso do espaço, pelo que, mostra-se prejudicado qualquer pedido administrativo para a mencionada regularização. Quanto ao argumento de que houve preclusão consumativa, não se sustenta. O título executivo abrange toda a área registrada na matrícula do imóvel, de modo que, se apenas uma parte foi reintegrada, deve haver nova expedição de mandado para reintegração da área restante. IV - Promova-se de imediato, independentemente de preclusão, as alterações no cadastro processual para fazer constar o ESPÓLIO DE JOÃO RAMOS BOTELHO, em substituição à referida parte, a ser representado pelo seu inventariante Trajano José Ramos Botelho, conforme já determinado na decisão ID. 55697327. (...) V - Por fim, cumpridas as etapas anteriores, promova-se a intimação da TERRACAP e do ESPÓLIO, quanto à presente decisão. VI - Após preclusão, expeça-se mandado de reintegração de posse da TERRACAP no imóvel de matrícula n. 18.690 do 2o RGI, conforme já determinado na decisão ID. 53362233.” A agravada fora, então, reintegrada na posse do imóvel sobejante[9], correspondente à área ocupada pela residência do agravante, tendo ela postulado o arquivamento dos autos nos quais transitara o cumprimento provisório de sentença[10], medida que restara acolhida[11], na data de 30.04.2021. Paralelamente ao cumprimento provisório de sentença, a Associação Prossiga dos Ocupantes do Aeródromo Botelho ajuizara ação de produção antecipadas de provas - processo no 0727409-37.2020.8.07.0001 - perante a 1a Vara de Fazenda do Distrito Federal, almejando a avaliação das acessões erigidas no aeródromo Botelho para fins de aferição do valor a ser pago à agravada pelo uso do imóvel. No curso da aludida ação de produção antecipada de provas, a agravada e a Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho firmaram acordo acerca do valor provisório devido pelo uso da área do aeródromo[12], que fora homologado pelo Juízo, que, demais disso, determinara a realização de perícia para aferição do efetivo valor para uso do imóvel[13]. Ocorre que, na data de 2.02.2022, informara a agravada, naqueles autos da ação de produção de provas, o descumprimento do acordo por parte da Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho, coligindo aos autos decisão da sua diretoria colegiada, rescindindo, com efeitos retroativos a 02/02/2021, os Termos de Autorização de Uso a Título Precário Remunerado das áreas situadas no Aeródromo que tenham sido firmados por associados da Prossiga - Associação do Aeródromo Botelho em momento anterior à homologação judicial do acordo que estabeleceu o valor incontroverso e provisório do m2[14]. Nesse contexto, fora revogado o acordo concertado entre a agravada e a Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho[15]. Diante do havido, comparecera a agravada aos autos da ação de conhecimento no 0041740-24.2014.8.07.0018 (antiga numeração 2014.01.1.164.393-2), e, informando o trânsito em julgado da sentença e do acordão, deflagrara o respectivo cumprimento definitivo de sentença[16] almejando sua reintegração na área do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho. Sobreviera, então, a decisão guerreada, que determinara a expedição de mandado de reintegração de posse na parte restante do imóvel ocupada pelo aeródromo Botelho, situada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2, nos seguintes termos[17]: “Conforme esclarecimentos prestados pela TERRACAP, sobretudo a informação de revogação da decisão homologatória do acordo firmado com os ocupantes do AERODROMO BOTELHO, infere-se que, de fato, não há óbice ao cumprimento do mandado de posse da área apontada na petição inicial. A propósito, a desocupação da área decorre de título formado no presente juízo, e não do descumprimento do acordo firmado na 1a Vara de Fazenda Pública, portanto, a PROSSIGA não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Desta forma, DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE do restante do imóvel Área Isolada Cava de Cima no 03 - Rodovia DF-251 -São Sebastião-DF, Fazenda Papuda 2, área do Aeródromo Botelho, em favor da Terracap. O emprego de força policial poderá se empregado, desde que indispensável a efetivação da ordem, mediante avaliação de sua necessidade pelo Oficial de Justiça no caso concreto.” Assinale-se que a Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho formulara pedido de reconsideração[18] desse decisório alegando, em suma, (i) sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, tendo em vista que não participara fase cognitiva; (ii) que está em vias de formalizar novo acordo com a Terracap, visando regulamentar a ocupação do aeródromo Botelho; (iii) que a Terracap já fora reintegrada na posse do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0707337-12.2019.8.07.0018. A agravada refutara essas alegações e insistira na sua reintegração na posse do imóvel ocupado pelo aeródromo Botelho[19]. A Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho[20], invocando a ocorrência da negativa de prestação jurisdicional diante da ausência da apreciação do seu pedido de reconsideração, retornara aos autos demandando o exame do postulado. Adviera, então, decisão indeferindo o pedido de reconsideração[21]. Consignados os atos e fatos precedentes, fica patente que, ao menos por ora, afigura-se escorreita a decisão arrostada. É que o título executivo assegurara à agravada reintegração na posse da área correspondente a 688,09 hectares, situada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2. Conquanto a Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho não tenha participado da fase de conhecimento da ação, conforme se infere da petição inicial, o pedido de devolução do imóvel fora lastreado no fato de que o agravante desvirtuara a finalidade do uso do imóvel, edificando no local um aeródromo. Outrossim, o agravante, em sede de contestação[22], defendera a regularidade na instalação do aeródromo por se tratar de pista de pequeno porte, usada, acessoriamente, para fins recreativos e esportivos. Contudo, restara reconhecida a impossibilidade da instalação do aeródromo no imóvel e essa circunstância ensejara o acolhimento do pedido originalmente formulado pela agravada almejando a devolução do imóvel. Destarte, afigura-se irrelevante se a Associação Prossiga dos ocupantes do Aeródromo Botelho ocupa a área individualizada, pois essa circunstância não traduz óbice à reintegração de posse. Ora, a reintegração já promovida, ao menos nesse exame perfunctório, não alcançara a íntegra da área alcançada pelo título executivo, legitimando que a agravada seja reintegrada na posse da área remanescente. Sobreleva pontuar, ademais, que o acordo firmado pela agravada e a associação nos autos da ação de produção de provas tivera por finalidade apenas regulamentar o valor provisório pelo uso do imóvel, não havendo a agravada reconhecido a legitimidade do uso da área. Demais de tudo, não assiste ao agravante legitimidade para defender direito de terceiros em nome próprio, cabendo aos eventuais afetados pelo título, conquanto estranhos à relação processual na qual fora formado, se valerem do instrumental apropriado para defesa do direito que eventualmente os assista. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61279738 - Pág. 41/42 (fls. 758/759) – ação principal. [2] - ID Num. 61279741 - Pág. 71 (fl. 1018) – ação principal. [3] - ID Num. 47719494 - Pág. 1 (fl. 1094) – ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [4] - ID Num. 50252927 - Pág. 1 (fl. 1150) – ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [5] - ID Num. 50351956 - Pág. 1 (fl. 1151) – ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [6] - ID Num. 53362233 - Pág. 6 (fl. 1165) – ação no0707337-12.2019.8.07.0018. [7] - ID Num. 55052270 - Pág. 1/3 (fls. 1184/1186) – ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [8] - ID Num. 65040758 - Pág. 1/3 (fls. 1233/1236) – ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [9] - ID Num. 89976950 - Pág. 1 (fl. 1288) e ID Num. 89976951 - Pág. 1 (fl. 1291) - ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [10] - ID Num. 90188987 - Pág. 1 (fl. 1296) - ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [11] - ID Num. 90325757 - Pág. 1 (fl. 1297) - ação no 0707337-12.2019.8.07.0018. [12] - ID Num. 80246983 - Pág. 1/3 (fls. 2230/2232) – ação produção provas no 0727409-37.2020.8.07.0001. [13] - ID Num. 82523628 - Pág. 1 (fl. 2258) – ação produção provas no 0727409-37.2020.8.07.0001. [14] - ID Num. 116633539 - Pág. 1 (fl. 2937) – ação produção provas no 0727409-37.2020.8.07.0001. [15] - ID Num. 116794780 - Pág. 1 (fl. 294) – ação produção provas no 0727409-37.2020.8.07.0001. [16] - ID Num. 118423384 - Pág. 1 (fls. 1474) – ação principal. [17] - ID Num. 126884625 - Pág. 1 (fls. 1596) – ação principal. [18] - ID Num. 127114893 - Pág. 1/3 (fls. 1601/1603) – ação principal. [19] - ID Num. 128711607 - Pág. 1/4 (fls. 1734/1734) – ação principal. [20] - ID Num. 131799869 - Pág. 1/2 (fls. 1763/1765) – ação principal. [21] - ID Num. 132384488 - Pág. 1 (fl. 1807) – ação principal. [22] - ID Num. 61279723 - Pág. 6/23 (fls. 129/146) – ação principal.